Tribunal: TJMT
Processo: 0005132-34.2010.8.11.0025
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0005132-34.2010.8.11.0025
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARIA NILVA DA SILVA - CPF: 320.577.251-20 (APELANTE), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (ADVOGADO), JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - CPF: 010.576.801-41 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA,1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL(CONVOCADO) E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. SERVIDOR PÚBLICO. DOENÇA INFECTOCONTAGIOSA. HANSENÍASE E TUBERCULOSE RENAL. ALEGAÇÃO DE CONTÁGIO NO AMBIENTE DE TRABALHO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais formulado por servidora pública estadual que alega ter contraído hanseníase e tuberculose renal em decorrência do exercício de suas funções como Assistente do SUS, em ambiente insalubre e sem equipamentos de proteção individual adequados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há nexo causal entre as doenças infectocontagiosas adquiridas pela servidora pública (hanseníase e tuberculose renal) e o exercício de suas funções laborais, de modo a configurar a responsabilidade civil objetiva do Estado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6o, da Constituição Federal, exige a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido, ainda que prescinda da demonstração de culpa.

4. O laudo pericial médico, elaborado após minuciosa análise dos documentos e exame clínico da autora, concluiu pela impossibilidade de afirmar que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho, dada a natureza infectocontagiosa das doenças e suas múltiplas formas de transmissão.

5. O Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) é instrumento utilizado no âmbito previdenciário, não se aplicando automaticamente às ações de responsabilidade civil, que demandam comprovação efetiva do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

1. A responsabilidade civil objetiva do Estado não dispensa a comprovação do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido pelo servidor público.

2. Não há responsabilidade civil do Estado por doenças infectocontagiosas adquiridas por servidor público quando não comprovado o nexo causal entre o contágio e o exercício das funções laborais.

Dispositivos relevantes citados

CF/1988, art. 37, § 6o; CPC/2015, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada: N.U 1035609-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por MARIA NILVA DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Juína-MT, que julgou improcedente o pedido formulado na ação de indenização por danos morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO.

A autora, servidora pública estadual, ajuizou a presente ação alegando ter adquirido hanseníase (formas indeterminada e dimorfa) e tuberculose renal no exercício de suas funções como Assistente do SUS no Município de Juína-MT, onde atuava diretamente em programas de combate a doenças infectocontagiosas. Sustentou que laborava em ambiente insalubre e sem equipamentos de proteção individual (EPIs), o que teria gerado sequelas permanentes e incapacidade laboral.

A ação foi instruída com laudos médicos, comunicações de acidente de trabalho, fotografias do local de trabalho e documentos comprobatórios da condição de saúde da autora.

O processo teve um longo trâmite processual, tendo sido proferidas duas sentenças anteriores, ambas cassadas pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso. A primeira sentença, proferida em data de 22/05/2013 id. 67207954, julgou improcedente o pedido com base na prescrição, sendo reformada pelo TJMT em 07/04/2015, que afastou a prescrição e determinou o retorno dos autos à origem. A segunda sentença, proferida em 21/10/2019 – id-67208100, julgou novamente improcedente o pedido, sendo também cassada pelo TJMT, que determinou a continuidade da instrução processual.

Em cumprimento à determinação do Tribunal, foi realizada nova perícia médica no ano de 2024, o qual ficou concluído pelo perito que, embora a autora sofra com sequelas irreversíveis decorrentes da hanseníase, não seria possível afirmar que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho, dada a natureza infectocontagiosa da doença.

A autora apresentou impugnação ao laudo pericial, e alegou que foi analisada adequadamente a natureza ocupacional das doenças e o Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP). Requereu o desentranhamento do laudo ou nova perícia.

Após a apresentação de alegações finais por ambas as partes, o juízo de primeiro grau proferiu sentença e julgou improcedente o pedido, sob o fundamento de que, embora o dano estivesse devidamente caracterizado, não havia comprovação suficiente do nexo causal entre a omissão estatal ou o risco do serviço e o adoecimento da autora.

Irresignada, em suas razões recursais, a apelante alega, preliminarmente, nulidade da sentença por ausência de fundamentação e omissão quanto à análise da impugnação ao laudo pericial, à aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) e à valoração das demais provas produzidas nos autos. No mérito, sustenta a existência de nexo causal entre as doenças adquiridas e o exercício de suas funções, requerendo a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, oportunidade em que defende a manutenção da sentença, sob o argumento de que não há nulidade a ser reconhecida, tendo a decisão enfrentado de maneira suficiente e fundamentada todos os pontos controvertidos. No mérito, sustenta a ausência de nexo causal entre as doenças desenvolvidas pela autora e o exercício de suas funções públicas. Requer seja desprovido

o recurso

de apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender não haver interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara;

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação, interposto por MARIA NILVA DA SILVA, insurgindo-se contra a r. sentença da lavra do MM. Juízo “a quo” da 1a Vara da Comarca de Juína/MT, que nos autos da “Ação De Indenização Por Danos Morais”, proposta pela ora apelante, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pedido formulado por Maria Nilva da Silva em face do Estado de Mato Grosso, na presente ação de indenização por danos morais.

A apelante suscita preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, alega que o juízo
a quo
não teria analisado adequadamente a impugnação ao laudo pericial, a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) e as demais provas produzidas nos autos.

Após detida análise dos autos, verifico que a sentença recorrida não padece do vício apontado. O magistrado de primeiro grau fundamentou sua decisão de forma clara e suficiente, enfrentando as questões essenciais para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o disposto no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

A sentença reconheceu expressamente a existência do dano sofrido pela autora, com base no laudo pericial que atestou as sequelas irreversíveis decorrentes da hanseníase, incluindo "espessamento neural, perda de sensibilidade, perda de força muscular no membro inferior esquerdo e alteração de marcha, classificadas como grau 2 de incapacidade funcional, além de histórico de tuberculose renal com comprometimento da função renal e hipertensão arterial crônica".

Contudo, quanto ao nexo causal, elemento essencial para a configuração da responsabilidade civil, o magistrado fundamentou sua decisão na conclusão pericial de que não seria possível afirmar que o contágio ocorreu no ambiente de trabalho, dada a natureza infectocontagiosa da doença.

Embora a apelante discorde da valoração probatória realizada pelo juízo, tal discordância não configura ausência de fundamentação. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha, de forma clara e coerente, as razões de seu convencimento.

No que tange à alegada omissão quanto à aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP), observo que tal instituto, embora relevante para fins previdenciários, não vincula o juízo na apreciação da responsabilidade civil, que demanda a comprovação efetiva do nexo causal entre a conduta (comissiva ou omissiva) e o dano.

Portanto, rejeito a preliminar de nulidade da sentença.

No mérito, a controvérsia cinge-se à existência ou não de nexo causal entre as doenças adquiridas pela apelante (hanseníase e tuberculose renal) e o exercício de suas funções como Assistente do SUS.

A responsabilidade civil do Estado, nos termos do art. 37, § 6o, da Constituição Federal, é objetiva, prescindindo da comprovação de culpa. No entanto, mesmo na responsabilidade objetiva, é imprescindível a demonstração do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido.

No caso em análise, é incontroverso que a apelante sofre com sequelas irreversíveis decorrentes da hanseníase, conforme atestado pelo laudo pericial. O perito judicial, Dr. Paulo Cesare Frizanco, após minuciosa análise dos documentos médicos e exame clínico da autora, concluiu que:

"
As sequelas são devido à evolução da doença, no entanto não é possível afirmar sobre o contágio, pois se trata de uma doença infectocontagiosa transmitida através de contato frequente e prolongado com pessoas infectadas que não estejam em tratamento, podendo ou não ser no seu local de trabalho na época." (ID 329401040)

Ao responder especificamente sobre a natureza ocupacional das doenças, o perito foi categórico ao afirmar que "
não se tratam de doenças ocupacionais, portanto a autora também pode ter sido contaminada fora do ambiente de trabalho
" (ID 329401040).

A apelante argumenta que suas atividades como Assistente do SUS a expunham diariamente a agentes infecciosos sem a devida proteção, incluindo coleta de linfas, testes de sensibilidade, debridamentos de curativos infectados e purulentos, manuseio de materiais contaminados, recolhimento de lixo biológico, visitas domiciliares e contato direto com pacientes de hanseníase e tuberculose.

De fato, há nos autos elementos que indicam que a apelante trabalhava em condições insalubres, como fotografias do local de trabalho, depoimentos testemunhais e o laudo técnico de insalubridade que reconheceu a exposição da autora a agentes infectocontagiosos.

Importante o registro de que consta no laudo técnico pericial de insalubridade que, não ficou constatado que a doença ou afecção é decorrente da função do trabalho habitual da autora. (Id. 733226954)

No entanto, a mera comprovação de que a apelante trabalhava em ambiente insalubre e teve contato com pacientes portadores de doenças infectocontagiosas não é suficiente para estabelecer o nexo causal entre suas atividades laborais e o contágio por hanseníase e tuberculose renal.

Como bem destacado pelo perito judicial, a hanseníase é uma doença infectocontagiosa transmitida através de contato frequente e prolongado com pessoas infectadas que não estejam em tratamento. Trata-se de uma doença endêmica em diversas regiões do país, incluindo o município de Juína-MT, o que significa que o contágio pode ocorrer em diversos ambientes, não necessariamente no local de trabalho.

Consignou
“ As sequelas são devido evolução da doença, no entanto, não é possível afirmar sobre o contágio, pois se trata de uma doença infectocontagiosa transmitida através de contato frequente e prolongado com pessoas infectadas que não estejam em tratamento, podendo ou não ser no seu local de trabalho na época.”

“ Tratam-se de doença e sequelas decorrentes de acidente de trabalho, doença profissional ou doença do trabalho? Informar aplicação do NTEP e Justificar. R: Não”

O perito também esclareceu
que "a tuberculose renal se dá através de disseminação hematogênica (pelo sangue) a partir da lesão primária pulmonar. A infecção pulmonar se dá pela inalação ou ingestão do bacilo, podendo ocorrer a cura da infecção ou formar um granuloma primário que, com o passar dos anos, esse granuloma primário pode liberar os bacilos que entram no interstício por disseminação hematogênica e acarretar infecções e granulomas renais
" (ID 329401040).

Quanto à hanseníase, o perito informou que
"não tem a forma de transmissão totalmente conhecida, mas é sugerida que seja por via descarga nasal em pacientes com a forma multibacilar não tratados"
(ID 329401040).

Consta também:

“ (...) Se positivo o quesito anterior, qual é o tipo de contato que a autora teve com agentes insalubres ou doenças contagiosas e de que forma ocorreu? O contato rápido e esporádico com paciente contaminado ( vacinação) é suficiente para contaminar a atendente?
R: Não é possível afirmar como foi a forma de contato e o tempo de exposição
. 6. Caso comprovada a realização de funções com contato com agentes contaminadores, há a habitualidade e permanência desse contato? Por quanto tempo a autora ficou exposta aos agentes que a contaminaram com tuberculose e hanseníase ? R: Não há elementos suficientes para esse questionamento.” destaquei

Essas informações técnicas demonstram a complexidade da transmissão dessas doenças e a dificuldade em estabelecer com precisão o local e o momento do contágio, especialmente considerando o longo período de incubação que caracteriza a hanseníase.

A apelante invoca a aplicação do Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário (NTEP) para estabelecer uma presunção de causalidade entre suas atividades laborais e as doenças adquiridas. No entanto, o NTEP é um instrumento utilizado no âmbito previdenciário para facilitar a concessão de benefícios, não se aplicando automaticamente às ações de responsabilidade civil.

Na responsabilidade civil, mesmo na modalidade objetiva, é necessária a comprovação efetiva do nexo causal entre a conduta estatal e o dano sofrido. No caso em análise, não há elementos probatórios suficientes para afirmar, com a segurança necessária, que o contágio por hanseníase e tuberculose renal ocorreu no ambiente de trabalho da apelante.

Embora seja compreensível o sofrimento da apelante em razão das sequelas irreversíveis decorrentes das doenças, a responsabilidade civil do Estado não pode ser presumida sem a comprovação do nexo causal, sob pena de transformar o ente público em segurador universal de todos os infortúnios que acometem seus servidores.

Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica ao afirmar que
" A responsabilidade civil do Estado, fundada no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é de natureza objetiva, baseada na teoria do risco administrativo, dispensando comprovação de culpa, mas exigindo demonstração do nexo causal entre o ato ou omissão do agente público e o dano.”
Vejamos:

EMENTA DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR MATERIAIS E DANOS MORAIS.
RESPONSABILIDADE
CIVIL DO ESTADO. ÓBITO EM UNIDADE DE
SAÚDE
PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DE MEDICAMENTO ALERGÊNICO. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PERÍCIA INDIRETA.
NEXO
DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO
. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por genitora em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá. A autora alega que seu filho, diagnosticado com esquizofrenia paranoide e transtorno afetivo bipolar, faleceu durante internação em unidade pública de
saúde
após administração de medicamento Haldol, ao qual seria alérgico, conforme informação prestada pela acompanhante.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal cinge-se em saber se: (i) houve cerceamento de defesa pelo indeferimento tácito de perícia indireta requerida pela apelante; (ii) restou configurada a
responsabilidade
civil
objetiva
do Estado e do Município pelo óbito do paciente durante atendimento em unidade pública de
saúde
; (iii) ficou demonstrado
nexo
de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso.
III. Razões de decidir
3. A impugnação à justiça gratuita foi rejeitada, porquanto o Município de Cuiabá não logrou comprovar alteração da situação econômica da apelante, não trazendo elementos concretos que infirmassem a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, nos termos do art. 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil.
4. Afastou-se a preliminar de cerceamento de defesa, pois a perícia indireta requerida para demonstrar efeitos do medicamento Haldol em pessoas alérgicas revelou-se inútil ao deslinde da controvérsia, considerando que o laudo pericial da POLITEC não identificou a substância haloperidol nas amostras biológicas do paciente, detectando apenas midazolam, o que tornaria a diligência manifestamente desnecessária e desprovida de utilidade prática.
5. A
responsabilidade
civil do Estado, fundada no art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal, é de natureza
objetiva
, baseada na teoria do risco administrativo, dispensando
comprovação
de culpa, mas exigindo demonstração do
nexo

causal
entre o ato ou omissão do agente público e o dano.
6. Embora incontroverso o dano suportado pela apelante com a perda do filho, não restou demonstrado o
nexo
de causalidade entre a conduta dos entes públicos e o óbito ocorrido, ônus que incumbia à autora nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
7. A impossibilidade de determinar a causa mortis impede a conclusão de que houve
nexo

causal
entre a atuação estatal e o resultado morte, sendo indispensável a
comprovação
do liame entre a conduta e o dano para configuração da
responsabilidade
civil
objetiva
.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A
responsabilidade
civil
objetiva
do Estado por danos decorrentes de atendimento em unidade pública de
saúde
exige, além da demonstração do dano, a
comprovação
do
nexo
de causalidade entre a conduta estatal e o evento danoso. A ausência de
comprovação
de que o medicamento alegadamente alergênico foi administrado em doses letais ou estava presente no organismo do paciente no momento do óbito, aliada à impossibilidade técnica de determinar a causa mortis, impede o reconhecimento da
responsabilidade
civil dos entes públicos.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, parágrafo 6o; CPC/2015, art. 370, parágrafo único; CPC/2015, art. 373, inciso I.
(N.U 1035609-52.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/11/2025, Publicado no DJE 01/12/2025)

Portanto, não havendo comprovação suficiente de que a omissão estatal ou o risco do serviço tenha sido causa direta ou contributiva para o adoecimento da apelante, não há como reconhecer a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso pelos danos morais alegados.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em razão da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios devidos pela apelante em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026